Tribunal: TJDFT
Processo: 0018348-38.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO TRANSPORTE - CNT. DESVIO DE RECURSOS. AUDITORIA INTERNA. PAGAMENTOS. RELAÇÃO DE EMPREGO RECONHECIDA PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. NULIDADE E EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CIVIL. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECEBIMENTO DE VALORES SEM PROVA DA CONTRAPRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DEVIDA.
1. A competência para o julgamento das questões que envolvem a relação empregatícia é da Justiça do Trabalho, consoante dispõe o art. 114 da Constituição Federal.
2. Restou demonstrado que a Justiça do Trabalho reconhecera o vínculo empregatício entre as partes, no período compreendido entre 02/07/2012 e 19/09/2014. Por conseguinte, ao se ter em conta a nulidade absoluta reconhecível a qualquer tempo, acolhe-se, em parte, a incompetência absoluta e a nulidade parcial da sentença que conheceu do pedido autoral na íntegra para a condenação do apelante ao ressarcimento dos valores recebidos no período entre 02/07/2012 a 19/09/2014. De outro lado, aplica-se ao caso, com as devidas adaptações, o comando da Súmula 170 do STJ, para condenação do apelante à restituição dos valores indevidamente recebidos, anteriores a 02/07/2012, conforme ficar apurado em liquidação de sentença.
3. Ao ensejo da prova dos depósitos em favor do apelante, sem fundamento e prova da contraprestação, razão acompanha o apelado quanto à afirmação do dano e obrigação de restituição, referente aos pagamentos sem a efetiva contraprestação de serviço, com fundamento no art. 884 do CC. Em vista dos efeitos da revelia, o apelante não provou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, quanto à prestação de serviço que amparasse o recebimento de valores nos meses anteriores a julho de 2012.
4. Apelação conhecida e provida em parte.